Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE DOAR. ABUSO DE CONFIANÇA. VULNERABILIDADE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROCURAÇÃO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. SIMULAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou procedentes os pedidos autorais formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para (i) declarar a nulidade da procuração; (ii) reconhecer o autor como legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto da lide; e (iii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos morais.
Os pedidos reconvencionais de reintegração de posse, de condenação do reconvindo a pagar todos os aluguéis vencidos e indenização pelos danos morais causados, bem como o pedido de indenização por todas as benfeitorias existentes no imóvel, foram julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a validade da doação alegadamente realizada pelo autor à primeira apelante; (ii) a existência de vícios de vontade e simulação nos negócios jurídicos celebrados; e (iii) a caracterização do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso, o imóvel foi adquirido com recursos próprios do autor e registrado em nome da primeira ré por se tratar de pessoa de sua confiança, sem que houvesse intenção de doação. 4. Conforme preceitua o artigo 538 do Código Civil, a doação é um negócio jurídico bilateral, de natureza contratual, pelo qual uma das partes, por liberalidade, transfere bens ou vantagens de seu patrimônio para o de outrem. 4.1. No caso, não há elementos probatórios que evidenciem ser a intenção do apelado promover a doação do referido bem.
5. A simulação foi reconhecida judicialmente em ação de despejo anterior entre as mesmas partes, com base em prova testemunhal e documental. 5.1. O contrato de locação e a procuração outorgada ao segundo réu, irmão da primeira ré, foram firmados com vício de vontade, em contexto de simulação e abuso de confiança. 5.2. Restou comprovada a vulnerabilidade do autor, ora apelado, pessoa idosa e analfabeta, que foi ludibriada pelos réus com o intuito de se apossarem do imóvel de sua propriedade. 6. O dano moral se refere à aflição e à angústia a que a vítima é submetida, ou seja, ao próprio equilíbrio psíquico do indivíduo, que pode ser afetado de diversas maneiras. 6.1. O conjunto de provas evidencia que o autor, ora apelado, sofreu danos significativos à sua integridade psicológica. O apelado foi surpreendido em sua residência com uma ordem de despejo, gerando constrangimento e aflição diante da incerteza sobre a sua moradia. 6.2. Restando plenamente demonstrados os fundamentos suficientes à imposição do dever de reparação, é certo que a indenização visa a amenizar à integridade moral e psicológica do apelado mediante a situação que se mostrou violadora dos seus direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. A ausência de inequívoca intenção de liberalidade inviabiliza o reconhecimento da doação de bem imóvel. 2. É nulo o negócio jurídico simulado, notadamente quando celebrado por pessoa em condição de vulnerabilidade, mediante abuso de confiança. 3. Restando plenamente demonstrados os fundamentos suficientes à imposição do dever de reparação, é certo que a indenização visa a amenizar à integridade moral e psicológica do apelado mediante a situação que se mostrou violadora dos seus direitos.”
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 167 e 541; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDF, 0700227-28.2020.8.07.0017, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 12/02/2025; 07011874320228070007, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2023; 0708565-05.2021.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, Relator(a) Designado(a): Vera Andrighi, 6a Turma Civel, no DJe: 12/04/2024.